Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737619-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCELO SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO SANTOS ALVES, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Ceilândia que, nos autos da Ação Penal no 0713359-58.2024.8.07.0003, determinou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas na audiência de custódia (id. 63778396 - Pág. 94), consistente em manter o endereço atualizado e comparecer em todos os atos do processo, perante o juízo em que tramita a ação para apuração por suposta prática do crime previsto no art. art. 155, § 4°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva. Informa que o paciente é pessoa em situação de rua, devendo ser observadas as recomendações constantes na Resolução no 425/CNJ, que institui a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, para o cabimento da prisão preventiva. Aponta que a decretação da prisão preventiva em decorrência da não localização do assistido, diante das cautelares fixadas na audiência de custódia, importa em inobservância à Resolução no 425/CNJ e desrespeito à vulnerabilidade da pessoa em situação de rua, além de revelar-se desproporcional e violar o Princípio da Homogeneidade. Alega não terem sido apresentados quaisquer fatos novos ou contemporâneos que pudessem justificar a segregação cautelar, mostrando-se compatível com a hipótese a concessão de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Assevera que em hipóteses semelhantes à dos autos, cujos crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça, e para os quais a prisão preventiva decorreu apenas da não localização do denunciado para citação, a ordem foi concedida. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer seja a ordem concedida liminarmente e, no mérito, confirmada, fazendo cessar o constrangimento ilegal ao paciente, revogando-se o decreto prisional. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Observo que na audiência de custódia, ao ser concedida a liberdade provisória sem fiança ao paciente, lhe foi imposto o compromisso de manter atualizado seu endereço junto ao juízo processante e comparecer mensalmente para justificar suas atividades, sendo advertido, na ocasião, de que o descumprimento das medidas alternativas poderia ocasionar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do CPP (id. 63778396 - Pág. 94). Dessa forma, forçoso compreender, ao menos por ora, que a prisão cautelar restou devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não violando o princípio da presunção de inocência. Ademais, a prisão cautelar, não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo singular. Venham as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora